Tribunal: TJDFT
Processo: 0752808-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752808-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LMI ODONTOLOGIA LTDA, LUANA DE MELO IZIDORO AGRAVADO: JUNIOR FREITAS D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LMI ODONTOLOGIA LTDA e OUTRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho-DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido por JUNIOR FREITAS, rejeitou a impugnação ofertada, ao fundamento de que os argumentos suscitados estariam abrangidos pela coisa julgada. Afirmam as agravantes que a decisão combatida desconsiderou alegações e provas relevantes que apontam para a existência de excessos na execução, o que lhes causa prejuízo injustificado. Aduzem, em resumo, que os cálculos apresentados pelo agravado incluem valores indevidos, como aluguéis já quitados, reajustes não pactuados e cobranças relativas a períodos posteriores à entrega do imóvel. Ressaltam, ainda, que os pagamentos realizados durante o curso do processo em 2022 foram omitidos pelo agravado nos cálculos apresentados, configurando enriquecimento ilícito. Asseveram que a desocupação do imóvel ocorreu em 10/07/2022, conforme comprovam mensagens e documentos anexados, tornando indevida a cobrança de aluguéis após essa data. Alegam que a rejeição da impugnação sem análise aprofundada das provas compromete o equilíbrio do processo, além de configurar abuso de direito e litigância de má-fé por parte do agravado, ao buscar valores manifestamente indevidos. Para embasar suas alegações, citam precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que corroboram a necessidade de estrita observância aos limites do título executivo judicial, bem como o cabimento de sanções em caso de má-fé e enriquecimento sem causa. Requerem, preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita, argumentando hipossuficiência financeira tanto da empresa quanto da sócia-administradora, e a concessão de efeito suspensivo ao agravo para sustar os atos executivos, até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e a exclusão dos valores indevidos. Preparo regular (ID 67171210). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, deixo de apreciar o pleito de concessão da gratuidade de justiça, em razão do recolhimento voluntário do preparo recursal, ato incompatível com a pretensão de deferimento da benesse. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretendem as agravantes a concessão de efeito suspensivo ao recurso objetivando sobrestar os atos executivos até o julgamento de mérito do agravo, a fim de evitar danos irreparáveis. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: Os autos principais foram julgados, com sentença transitada em 13/07/2024. Há de se salientar que as rés foram citadas e quedaram-se inertes, sendo decretada a revelia de ambas, com a aplicação dos efeitos previstos no art. 344, do CPC. (Id. 127414621). Consta no dispositivo da sentença, além da rescisão do contrato locatício, a condenação das rés ao pagamento “dos aluguéis e encargos locatícios vencidos a partir de 30/12/2020, conforme planilha coligida ao bojo da petição inicial e ID 116498260, até a data da efetiva desocupação do imóvel, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde as datas dos respectivos vencimentos.” Deflagrado o cumprimento de sentença, as rés não efetuaram o pagamento e apresentam impugnação ao cumprimento. Contudo, os argumentos e pedidos que amparam a impugnação foram alcançados pela coisa julgada, notadamente diante da revelia decretada. Questões acerca de supostos pagamentos não mais podem ser analisadas por meio de impugnação, bem como o reajuste dos valores, os quais foram fixados de acordo com o contrato celebrado entre as partes. Ademais, as rés não comprovam a efetiva entrega do imóvel, sendo devidas as parcelas até a entrega do bem ao proprietário. Diante do acima exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão, intime-se o autor para que apresente planilha atualizada de débitos e indique bens à penhora. Consigno que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelas agravantes, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Analisando os documentos e informações constantes dos autos, forçoso reconhecer que, de fato, a questão dos reajustes, frise-se, previstos nos contratos, foram alcançados pela coisa julgada, mostrando-se inviável nova discussão acerca da matéria, em sede de cumprimento de sentença. Todavia, supostos excessos nos cálculos apresentados pelo exequente, relacionados a eventuais pagamentos efetivados pelas devedoras, ou mesmo inclusão de parcelas não alcançadas pelo título executivo judicial, podem e devem ser objeto de impugnação, nesse momento, sob pena de autorizar a cobrança de pagamento a maior. Portanto, a análise da impugnação, neste particular é cabível. Entretanto, a planilha acostada pelo exequente não inclui valores anteriores a 30/12/2020, como sustentam as agravantes. Na verdade, só há indicação do valor cobrado no mês de dezembro para fins de atualização do débito, visto que a dívida se inicia exatamente com a prestação do dia 30/12. Já em relação à alegada desocupação do imóvel em julho de 2022, verifico que os elementos probatórios apresentados pelas agravantes – como mensagens e contrato de locação do novo imóvel – são insuficientes para comprovar a entrega das chaves em data anterior a outubro de 2022, como argumentado na decisão impugnada. Porém, de fato, há pendências relativas aos meses de 2022 incluídos na planilha pelo exequente. Os comprovantes anexados (ID 210488507 - 1a instância) indicam a realização de pagamentos em cinco meses de 2022. Embora os documentos evidenciem o pagamento de valores a menor, vez que desprovidos do reajuste previsto contratualmente e abrangidos pela coisa julgada, devem ser abatidos do total do débito, sob pena de enriquecimento indevido do exequente. Há, portanto, probabilidade do direito nesse aspecto. Da mesma forma, o perigo da demora está evidenciado pela possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença e cobrança de valores a maior, incluindo quantias que, em análise preliminar, demonstram-se indevidas. A concessão do efeito suspensivo é, portanto, necessária para garantir a suspensão dos atos executivos até o julgamento definitivo deste recurso pelo Colegiado, resguardando a eficácia e a justiça do processo. Saliento que o agravo de instrumento, por sua natureza, é dotado de tramitação célere, de forma que a breve solução da matéria pelo Colegiado mitiga eventual prejuízo às partes. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para suspender o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator